Tribunal: TJSP
Processo: 2165158-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

REAPRECIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS EM SEDE DE AGRAVO, DIANTE DO ACOLHIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES, ESTE QUE AFASTOU ASPECTO RELATIVO A PRECLUSÃO DO DIREITO DOS RECORRENTES COMO ANTERIORMENTE RECONHECIDO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

REAPRECIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS EM SEDE DE AGRAVO, DIANTE DO ACOLHIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES, ESTE QUE AFASTOU ASPECTO RELATIVO A PRECLUSÃO DO DIREITO DOS RECORRENTES COMO ANTERIORMENTE RECONHECIDO POR ESTA TURMA JULGADORA

PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DEMONSTRAÇÃO DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES – INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.608/2003 - RECURSO PROVIDO.